Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto: - a sentenciada foi condenada a 01 ano e 11 meses no regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, com incidência do §4o, da Lei 11.343/06, e artigo 307, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. O Juízo da VEPEMA indeferiu o indulto pleno, sob a fundamentação que não restou preenchido o requisito do art. 5o da norma de regência.

2. O Decreto no 11.302, de 22 de dezembro de 2022, ao prever as hipóteses de concessão do indulto natalino, dispôs que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, mas excepcionou a concessão do indulto para os casos de penas restritivas de direitos.

3. A concessão do indulto pleno após a reconversão cautelar da pena restritiva de direitos, com o mero intuito de apresentar o sentenciado em juízo, ofende o inciso I do artigo 8o do Decreto no 11.302/22, que afastou a concessão do benefício ao condenado à pena restritiva de direito.

4. Recurso conhecido e não provido.